Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709961-85.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: RAYAN DANTAS BORGES, ALESSANDRO JOSÉ DA FONSECA, DANILO PIMENTEL GOMES, FELIPE GONÇALVES DE SOUSA, JEFERSON JOSÉ CARDOSO DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO RAYAN DANTAS BORGES, ALESSANDRO JOSÉ DA FONSECA, DANILO PIMENTEL GOMES, FELIPE GONÇALVES DE SOUSA e JEFERSON JOSÉ CARDOSO DE SOUSA se insurgem contra a decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante aduz que a matéria está prequestionada, bem como, que houve afronta direta à legislação federal. Assevera que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. O segundo recorrente sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O terceiro insurgente, embora tenha interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido, combate apenas a decisão do juízo de admissibilidade do apelo especial, repisando os argumentos nele aduzidos. O quarto suplicante afirma que deve ser observado o princípio da vinculação ao princípio da identidade física do juiz. Por fim, o quinto postulante, assevera que a tese recursal diz respeito à revaloração da prova. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018